Tribunal: TJDFT
Processo: 0718622-77.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0718622-77.2024.8.07.0001 RECORRENTE: ALÍPIO DE SOUSA NETO RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO CONTRATUAL. EMPRÉSTIMO. RENEGOCIAÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CLÁUSULAS PACTUADAS. AUTONOMIA DA VONTADE. ABUSIVIDADE. REPACTUAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CAPITALIZAÇÃO MENSAL. JUROS. LEGALIDADE. COBRANÇA. REGULARIDADE. RESP 973.827 (STJ, TEMA 246). OBSERVÂNCIA. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. TAXA. COBRANÇA. INEXISTÊNCIA. NÃO DEMONSTRAÇÃO. 1. As relações contratuais devem ser regidas para além do próprio contrato (pacta sunt servanda), pelo interesse público e para preservar a segurança jurídica das relações negociais. 2. Nas relações contratuais privadas, prevalecerá o princípio da intervenção mínima e excepcional na revisão de seus dispositivos. 3. É permitida a capitalização de juros quando expressamente pactuada e a taxa de juros anual for superior ao duodécuplo da mensal. Precedente do STJ: REsp 973.827/RS (Tema 246). 4. A inexistência de comprovação de que os juros remuneratórios são abusivos impede a repactuação da dívida. 5. A ausência de provas de cobrança de comissão de permanência cumulada com outros encargos impede o reconhecimento de eventual ilegalidade. 6. Recurso conhecido e não provido. O recorrente alega negativa de vigência aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 370, parágrafo único, do Código de Processo Civil, ao argumento de contrariedade ao direito de defesa, por não ter sido oportunizado, à parte recorrente, a realização da prova pericial, o que teria ensejado cerceamento de defesa; b) artigo 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, asseverando violação ao direito de inversão do ônus da prova ao se reconhecer a relação consumerista entre as partes, impedindo a devida proteção jurisdicional em face de práticas abusivas. Verbera que não teria sido levado em consideração a vulnerabilidade do recorrente, que, somada à sua inexperiência em relação às complexas operações financeiras, caracterizaria lesão e onerosidade excessiva. Afirma que a renegociação da dívida elevou injustificadamente o saldo devedor, revelando-se desequilíbrio contratual, o que impede ao consumidor, a devida proteção jurisdicional; e c) artigo 54-A do CDC, por entender que a importância cobrada a título de comissão de permanência ultrapassou a soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato. Esclarece que deve ser observada a Lei do Superendividamento, diante da impossibilidade do recorrente em solver suas dívidas sem comprometer o mínimo necessário à sua subsistência digna. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgado da Corte Superior, a fim de demonstrá-lo. Requer que todas as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado LEONARDO SERRA ROSSIGNEUX VIEIRA, OAB/DF 37.069. Em contrarrazões, o recorrido pugna que todas as publicações sejam feitas exclusivamente em nome da causídica MILENA PIRÁGINE, OAB/DF no 40.427. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade do recurso. O apelo especial não merece ser admitido quanto ao alegado malferimento ao artigo 370 do CPC, uma vez que restou assentado no aresto resistido: “O apelante solicita produção de prova pericial contábil e apresentação de telas sistêmicas dos juros praticados em contrato antigo de empréstimo (ID no 68503248, págs. 3-4). Alega ser essencial para demonstrar a abusividade das cláusulas contratuais na dívida renegociada. A controvérsia sobre a necessidade de produção de prova pericial contábil e apresentação de telas sistêmicas foi discutida e apreciada na fase de saneamento do processo, por meio da decisão interlocutória (ID no 68503230), integrada pela decisão que rejeitou os embargos de declaração (ID no 68503236). Não é possível renovar o questionamento nesta sede recursal, sob pena de violação ao princípio da segurança jurídica e à regra de imutabilidade das relações processuais alcançadas pela preclusão e pela coisa julgada formal” (ID 70925961). Nesse passo, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado na suposta ofensa ao artigo 6o, inciso VIII, do CDC, porquanto “O Tribunal de origem não examinou a controvérsia (...), tampouco foram opostos embargos declaratórios para suprir eventual omissão. Portanto, ante a falta do necessário prequestionamento, incide o óbice da Súmula 282/STF”. (AgInt no AREsp 1.931.909/MG, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no REsp 2.142.599/MS, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 14/11/2024. Igualmente o apelo não pode transitar em relação à indigitada ofensa ao artigo 54-A do CDC, e ao invocado dissídio interpretativo, pois o órgão julgador consignou: “Como o apelante não demonstrou eventual incidência da taxa de comissão de permanência cumulada com outros encargos sobre parcelas em atraso, os pedidos de reconhecimento de ilegalidade e repactuação das parcelas vencidas restam prejudicados. Não se verifica lesão, abusividade ou excesso nos encargos praticados pela instituição financeira. A dívida formada foi parcelada, as taxas acessórias foram apresentadas e o valor fixo das prestações foi calculado com base no número de parcelas e no prazo para quitação. Todos os parâmetros constam expressamente no contrato” (ID 70925961). Assim, “Considerando a fundamentação do acórdão objeto do recurso especial, os argumentos utilizados pela parte recorrente somente poderiam ter sua procedência verificada mediante o necessário reexame de matéria fático-probatória e interpretação das cláusulas contratuais, procedimentos vedados a esta Corte, em razão dos óbices das Súmulas n. 5 e 7/STJ” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.616.085/SC, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 2/12/2024, DJe de 5/12/2024). Igualmente, o especial não deve prosseguir no que tange à suposta divergência jurisprudencial, pois os enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ, também são aplicáveis ao recurso especial lastreado no dissenso pretoriano, conforme decidido no AgInt no AREsp n. 2.239.224/PR, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 28/10/2024, DJe de 4/11/2024. Por fim, defiro os pedidos de publicação conforme requerido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027